Tribunal: TJDFT
Processo: 0766103-93.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO INDEVIDO. DEVER DE RESSARCIMENTO INEXISTENTE. TEMA 1.009 DO STJ. ERRO OPERACIONAL. DECADÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTATAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO PELA SERVIDORA. BOA-FÉ OBJETIVA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que declarou a inexigibilidade de ressarcimento ao erário, bem assim o condenou a se abster de realizar a cobrança dos valores recebidos indevidamente pela parte recorrida. Sustenta que houve erro operacional no pagamento da verba (13o salário e férias) à servidora recorrida, devendo a quantia ser ressarcida. Afirma que se a autora/recorrida não comprovou boa-fé. Pede a reforma da sentença e o julgamento de improcedência do pedido inicial.

3. Contrarrazões apresentadas. Inicialmente, a recorrida alega prejudicial de decadência quanto à exigibilidade do débito. No mérito, em suma, impugna as alegações do recorrente, pugnando pelo desprovimento do recurso.

4. Da Decadência. Nos termos do art. 54 da Lei no. 9.784/99, “o direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé”. Na hipótese sob julgamento, somente após decorrido 14 anos do último pagamento o recorrente veio a instaurar Processo Administrativo para reaver os valores pagos a maior.

5. Acerca da possibilidade de restituição ao erário dos valores pagos de forma indevida, em julgamento de recurso sob o rito dos Recursos Repetitivos, tema 1.009, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.

6.No caso, o pagamento ocorreu de forma indevida e por erro operacional da Administração Pública. Não obstante, o pagamento indevido não era facilmente constatável pela recorrida, visto que a parte autora não teve qualquer participação na falha operacional da administração pública, sobretudo porque demandam cálculos contábeis. Portanto, tal como acertadamente pontuado pelo Juízo de origem, está evidente no caso a boa-fé da servidora, assim como a impossibilidade de contestação do erro administrativo, de modo que não há que se falar em ressarcimento no caso concreto.

7. Assim, constatada tanto a decadência como a boa-fé da recorrida, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

8. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

9. Sem condenação em custas processuais, em razão de isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa.